Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. QUINHÕES DOS HERDEIROS. BASEADOS NO PREÇO VENAL DOS BENS. PARTILHA NÃO EQUÂNIME. CONFIGURAÇÃO. DIVISÃO EM FRAÇÕES IGUAIS. CABIMENTO. MELHOR IGUALDADE POSSÍVEL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Sobre a partilha de bens na sucessão hereditária dispõe o art. 2.017 do Código Civil que: “No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível.” Assim, na divisão dos bens entre os herdeiros deve ser considerada a maior igualdade possível, tanto no valor, na natureza e qualidade dos bens que irão compor cada quinhão. No caso de haver vários bens, cada quinhão deverá contemplar, sempre que possível, com a mesma quantidade e qualidade de bens móveis e imóveis.
2. Escorreita é a decisão que determinou a retificação do esboço de partilha para dividir os bens entre os herdeiros em frações iguais relativamente a cada bem, uma vez que o quinhão de cada herdeiro no plano de partilha apresentado foi individualizado com base no valor venal dos bens, situação que não reflete o valor real dos bens partilhados, configurando com isso, divisão não equânime do acervo inventariado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.